Tribunal: TJDFT
Processo: 0013242-15.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013242-15.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência (ID 12667276) inadmitiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores O STJ não conheceu do agravo (ID 12667296). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 22, da sistemática da repercussão geral (RE 560900) (ID 12667304). O tema foi julgado e a ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, 17/8/2020). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 12667244): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A atuação administrativa mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro ao ferir o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que determina que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2 - Na linha da máxima efetividade ou eficácia do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, e em nome da consagração do princípio da força normativa da Constituição, não se pode admitir qualquer efeito constritivo à liberdade e aos direitos do cidadão sob o singelo argumento de que está sendo processado criminal ou civilmente por alegados atos ilícitos. 3 - Recurso voluntário do DF e remessa oficial não providos. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034